Tribunal: STF
Processo: RE 770641
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS – PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES. O repasse da quota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS devida aos Municípios – artigo 158, inciso IV, da Carta – não pode sujeitar-se a condição prevista em programa de benefício fiscal.